Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-07.2013.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-07.2013.8.14.0087

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §1º, INCISOS I E II, DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA A PATAMAR MAIS JUSTO, COM A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. DISCRICIONARIEDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise dos autos, verifica-se que não houve a ocorrência de qualquer tipo de prescrição, pois, com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional é de oito (oito) anos, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB. Deste modo, observa-se que, entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, e desta última data até os dias atuais), não se passou tempo que venha a exceder o lapso prescricional acima mencionado. Ademais, não faz jus, o réu, à diminuição do prazo constante do art. 115 do CPB, eis que não era maior de 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória.

2. A ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigida neste voto, não autoriza a redução da pena-base, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela. Ademais, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que o condenou à pena total de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §1º, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 28.01.2013, por volta das 12h00, o acusado e a vítima José Carlos Borges Saldanha se encontravam no Porto do Mormaço, quando se iniciou uma confusão entre ambos, sem motivo algum, momento em que o acusado puxou uma faca e desferiu vários golpes na vítima, que foi levado ao Hospital de Cametá, diante da gravidade das lesões. Após o crime, o indiciado fugiu, sendo posteriormente localizado, pela polícia, dentro do mercado municipal, tendo confessado a prática do crime.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva,
ocorrida desde o dia 28.02.2019, considerando que, na data da sentença, o acusado estava prestes a completar 70 (setenta) anos.

No
mérito,
aduz a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da análise desfavorável e inidônea da circunstância judicial referente às consequências do delito.
Requer, assim, a fixação da pena-base no
quantum
de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, considerando a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo)
preconizada pelo STJ.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Ocorrência de Prescrição

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva,
ocorrida desde o dia 28.02.2019, considerando que, na data da sentença, o acusado estava prestes a completar 70 (setenta) anos.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que
não houve a ocorrência de qualquer tipo de prescrição
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, e não pela pena máxima abstrata.

Vê-se que a pena definitivamente aplicada ao crime de lesão corporal de natureza gave, pelo qual o réu foi condenado, foi de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses
de reclusão.

Assim,
tem-se que o prazo prescricional é de oito (oito) anos
, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB.

Frise-se que, no presente caso, o prazo não pode ser reduzido à metade, como requer a defesa, pelo fato de que, segundo suas palavras,
“na data da sentença, o acusado estava prestes a completar 70 (setenta) anos”
.

O art. 115 do CPB é claro quando dispõe que
“São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Desta maneira, o réu só faria jus à tal redução de prazo se já possuísse mais de 70 anos no dia 05.04.2018 (data da sentença), o que, todavia, não ocorreu, dado que, de acordo com a cópia da carteira de identidade à fl. 158 dos autos digitalizados (ID 9713244),
ele nasceu em 22.01.1949,
possuindo, na data da sentença, 69 (sessenta e nove) anos idade
.

Assim, observa-se que
entre a data do recebimento da denúncia (28.02.2013), à fl. 07 dos autos digitalizados e a data da sentença condenatória (05.04.2018), às fls. 54/59 dos autos digitalizados, transcorreram

0
5 (cinco) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias
;
bem como,
da sentença condenatória até os dias atuais, transcorreu pouco mais de 04 (quatro) anos)
,

períodos esses que
não
excedem o lapso prescricional de oito anos acima mencionado.

Em verdade, a prescrição, no caso em tela e até o presente momento, levando em conta que o último marco interruptivo foi a sentença condenatória, somente ocorrerá na data provável de
04/04/2026
.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

1.
Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

A defesa aduz a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da análise desfavorável e inidônea da circunstância judicial referente às consequências do delito.
Requer, assim, a fixação da pena-base no
quantum
de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, considerando a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo)
preconizada pelo STJ.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (54/59 dos autos digitalizados – ID nº 9713235):

“Nos termos do art. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena do condenado.

Inicialmente esclareço que será utilizada o perigo de vida (art. 129, §1º, II, do CP, para se qualificar o crime.

A
culpabilidade
ressoa normal. Não há
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social

e à
personalidade do agente
,
não

constam nos autos informações suficientes para sua análise. As
circunstâncias

são desfavoráveis, vez que praticou o crime a luz do dia, próximo ao fórum desta Comarca, demonstrando, assim, afoiteza e irrelevância quanto aos poderes constituídos. A
s
consequências
do crime são desfavoráveis, vez que a vítima passou mais de 90 dias longe do trabalho. O
motivo
para o crime
é normal a espécie. O
comportamento da vítima
não contribuiu para que o réu praticasse o delito.

Pelos motivos acima, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
pelo delito praticado,

Ausentes atenuantes.

Presente a agravante da impossibilidade de defesa para a vítima, prevista no art. 61, II, c, do CP, pelo que aumento a pena em 08 meses, passando a dosá-la em
02 anos e 11 meses de reclusão, pelo que a torno definitiva, ante a falta de outros elementos
.

DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º c/c art. 36, ambos do Código Penal, em local a ser designado pelo juízo da execução, motivando esta decisão, em especial, pelo quantum da pena privativa de liberdade aplicada. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
, por
considerar desfavoráveis as

circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e às consequências do crime, bem como, ao comportamento da vítima.
Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, pelo que, verifico a necessidade de proceder à nova análise, de forma escorreita.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não extrapolou aquela considerada normal à espécie
, conforme asseverado pelo magistrado
a quo
.

Tenho os
antecedentes
como favoráveis, tal qual o juiz de 1º grau, diante da inexistência de certidão de antecedentes com sentenças criminais transitadas em julgado.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
não há, nos autos, elementos que permitam sua valoração, pelo que, tenho-as como favoráveis.

Os
motivos do crime
não ficaram claros nos autos, não podendo desfavorecer o réu.

Em relação às
circunstâncias do crime
, estas não o favorecem, com supedâneo na justificativa utilizada pelo Juízo sentenciante, diante da audácia de
“cometer o crime à luz do dia, próximo ao fórum desta Comarca, demonstrando, assim, afoiteza e irrelevância quanto aos poderes constituídos.”

No tocante às
consequências
, tenho-as, igualmente, como desfavoráveis, considerando lícita a motivação judicial no sentido de que a vítima passou mais de 90 dias longe do trabalho.

Ressalte-se que não incorreu, o juiz, em qualquer
bis in idem
, visto que aquela autoridade expressamente esclareceu, no início da dosimetria que iria utilizar a qualificadora do perigo de vida (art. 129, §1º, inciso II, do CPB) para qualificar o crime, de maneira que a qualificadora restante – incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias (art. 129, §1º, inciso I, do CPB), pode idoneamente ser utilizada na primeira fase dosimétrica.
Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. UTILIZAÇÃO DE FACÃO NA PRESENÇA DE MENOR. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO DELITO E COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PELA AGRAVANTE. DETRAÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência vem preconizando que, em delitos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque são fatos que, em regra, se desenvolvem no ambiente restrito de vida do casal, daí que dificilmente tem o alcance dos olhos de terceiros. 2. Na espécie, não há que se falar em absolvição por falta de provas, uma vez que a vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, declarou de modo harmônico e coerente as ameaças e as agressões sofridas, portanto, a consequência é o acolhimento da pretensão punitiva, pois comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos. 3. É idônea a avaliação negativa atinente às circunstâncias do crime, se o réu ameaçou a vítima na presença de menor, com a utilização de um facão, denotando falta de preocupação com o temor que a criança sentiria e, ainda, falta de cuidado com a repercussão de seu ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação. 4. Presentes duas qualificadoras previstas para o crime de lesões corporais graves, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase de dosimetria da pena, considerando-a como circunstância judicial negativa. 5. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais. 6. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. 7. Tendo sido estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da pena, o tempo de prisão provisória do réu não influenciará no estabelecimento do regime inicial, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar o tempo de acautelamento já cumprido pelo réu. 8. Incabível o benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código penal, em razão do quantum da pena e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1406314, 07025231720208070019, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que,
em que pese a indevida justificação das referidas circunstâncias judiciais, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de duas circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, isto é, apenas um ano e três meses acima do patamar mínimo legal
, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de lesão corporal grave vai de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto),
algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Mister ressaltar que tal reprimenda restou definitiva em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em razão da existência da agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 61, inciso II, alínea “c” do CPB).

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/11/2022